Tribunal: TJES
Processo: 0015017-74.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015017-74.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
APELADO: CONCEITO DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. ÔNUS DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexistiu na hipótese violação ao direito de ação do requerente, sobretudo se considerado que, regularmente intimado acerca da decisão que indeferiu a citação por edital e determinou a sua intimação para requerer as diligências devidas, manteve-se silente.

2. Incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC e, na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para requerer o que de direito, diante do indeferimento do pedido de citação por edital dantes apresentado.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
". (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

4. Agiu corretamente a Magistrada sentenciante ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES SA
em face da sentença de fls.94/95, disponível através da certidão constante do link 5405644, proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou extinto sem resolução do mérito a Ação de Cobrança proposta pelo Apelante em face de
CONCEITO DISTRIBUIDORA LTDA
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões, a parte Apelante requer seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença apelada, determinando a regular tramitação do feito, por entender que a todo tempo foi diligente, atendendo regularmente a todas as intimações, todavia, apenas por um lapso interno não atendeu a última intimação, ante ao indeferimento do pedido de citação por Edital.

Registra que a sentença, ao extinguir o processo por demora quanto à efetivação da citação, termina por criar obstáculo injusto ao exercício do direito de ação, resultando em clara negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que não pode a citação ser invocada como pressuposto de validade e regularidade para fins de impedir que o próprio ato de citação seja alcançado, como ocorreu no caso dos autos.

Assevera, outrossim, que deveria ter sido expedida carta de intimação pessoal à Requerente, ora Apelante, para dar regular prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em tela.

Sem contrarrazões, uma vez que não restou providenciada a citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES SA
em face da sentença de fls.94/95, disponível através da certidão constante do link 5405644, proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou extinto sem resolução do mérito a Ação de Cobrança proposta pelo Apelante em face de
CONCEITO DISTRIBUIDORA LTDA
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Conforme apresentado, o Apelante ajuizou a presente ação de cobrança objetivando a rescisão do contrato de empréstimo pactuado com o ora Apelado, face ao inadimplemento, bem como a condenação deste ao pagamento da quantia de R$614.494,52 (seiscentos e quarto mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Após algumas tentativas de citação do Requerido sem êxito, restou indeferido pedido de citação editalícia apresentado pela ora Apelante, em razão da constatação de que todos os endereços do Requerido não foram diligenciados, conforme se depreende da decisão de fl.90 dos autos.

Regularmente intimado (fl.91) acerca de tal decisão, a parte Requerente absteve-se de se manifestar, conforme certidão de fl.92 dos autos.

Assim, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, IV do CPC, face a constatação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a ora Recorrente, defende que deve ser anulada a sentença, por entender que a todo tempo foi diligente, atendendo regularmente a todas as intimações, todavia, apenas por um lapso interno não atendeu a última intimação, ante ao indeferimento do pedido de citação por Edital.

Registra que a sentença, ao extinguir o processo por demora quanto à efetivação da citação, termina por criar obstáculo injusto ao exercício do direito de ação, resultando em clara negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que não pode a citação ser invocada como pressuposto de validade e regularidade para fins de impedir que o próprio ato de citação seja alcançado, como ocorreu no caso dos autos.

Assevera, outrossim, que deveria ter sido expedida carta de intimação pessoal à Requerente, ora Apelante, para dar regular prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em tela.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Assim concluo em razão de constatar que, ao contrário do que sustentado pelo Recorrente, inexistiu na hipótese violação ao seu direito de ação, sobretudo se considerado que, regularmente intimado acerca da decisão que indeferiu a citação por edital e determinou a sua intimação para requerer as diligências devidas, o Requerente manteve-se silente.

Ora, conforme é cediço, incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC e, na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para requerer o que de direito, diante do indeferimento do pedido de citação por edital dantes apresentado.

Vale consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
.
(Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

Também nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Assim, diferente do que defendido pelo Recorrente, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo mostrou-se regular e independe de prévia intimação pessoal da parte autora, tampouco de requerimento da parte adversa.

Nesse sentido, recente precedente do E. TJSP:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. I. Sentença de extinção do processo. Recurso do autor. II. Hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do NCPC, em razão do abandono da causa. Autor que, não obstante regularmente intimado, deixou de dar andamento ao feito, diante da citação infrutífera. Autor que não se manifestou acerca do AR de tentativa de citação acostado aos autos. Hipótese que configura, na verdade, o art. 485, IV, do NCPC. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Inteligência do art. 239 do NCPC. Hipótese que não se confunde com a prevista no art. 485, III, do NCPC. Desnecessária a intimação pessoal da parte. Não obstante, ainda que assim não o fosse, houve a intimação pessoal do autor para suprir o andamento do processo, tendo este permanecido inerte. Correta a extinção sem julgamento do mérito. Extinção operada com fundamento no art. 485, IV, do NCPC. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP; AC 1000149-47.2022.8.26.0118; Ac. 16869447; Cananéia; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 22/06/2023; DJESP 28/06/2023; Pág. 2494

Assim, concluo que a i. Magistrada
a quo
agiu corretamente ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.